Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711628-96.2025.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS ERICK CAETANO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade processual por ilegalidade na abordagem veicular/pessoal e violação domiciliar. Quebra da cadeia de custódia. Acordo de não persecução penal. Dosimetria da pena. Readequação. Prática de mais de um verbo núcleo do tipo. Mesmo contexto fático. Critério de aumento não justificado na segunda fase. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte. I. Caso em exame 1. A questão em discussão origina-se de condenação por tráfico de drogas na modalidade privilegiada, cuja pena foi substituída por restritivas de direito. II. Questão em discussão 2. O caso requer (1) avaliação da suposta nulidade das provas em decorrência das alegadas ilegalidade da abordagem pessoal/veicular, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (2) análise sobre suposta quebra da cadeia de custódia; e, (3) verificar a adequação da dosimetria das penas. III. Razões de decidir 3. Na situação de flagrante delito o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. A busca domiciliar é válida porque os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de “denúncia anônima” sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, e da autorização da cunhada do apelante, pessoa que residia no mesmo local que ele, afastando a tese de “fishing expedition”. 4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do investigado e depende de juízo de conveniência do Ministério Público que, no caso, fundamentou a negativa com base na quantidade da droga apreendida, afastando a irregularidade. 5. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova, já que relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo. 6. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. O fato de estar comercializando drogas em área residencial ou as consequências genéricas que o crime de tráfico de drogas traz para a sociedade não são fundamentos aptos a desabonar a conduta social do réu. 7. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente. 8. Tratando-se de crime multinuclear, e tendo o acusado praticado mais de uma ação, a pena-base não deve ser exasperada. 9. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto), seja para agravar ou para atenuar. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido parcialmente. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 244 e 157, §1o, ambos do CPP, afirmando que a abordagem policial ocorreu sem fundada suspeita e que todas as provas subsequentes são ilícitas por derivação, impondo sua absolvição; b) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal e 240 do CPP, sob o argumento de que o ingresso domiciliar se deu sem mandado judicial, sem flagrante e sem consentimento válido, razão pela qual a prova colhida é nula; c) artigo 28-A do CPP, asseverando que o Tribunal de origem deixou de analisar a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, embora presentes os requisitos legais e apesar do pedido expresso da defesa; d) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 59, 60 e 68, todos do CP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que houve erro material na dosimetria, que resultou em pena maior do que a devida, em contradição com os próprios parâmetros utilizados pelo acórdão recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 244 e 157, §1o, todos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “2. O entendimento perfilhado pelo acórdão originário está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.209.769/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023. E, mais, “II – A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. III – Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente imputado aos acusados, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e veicular. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em robustas provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.” (AgRg no HC n. 866.364/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024. O mesmo óbice incide sobre o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 28-A do CPP. Senão, vejamos: “6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada nas circunstâncias delitivas, dada a quantidade de droga, dinheiro e petrechos para envase dos entorpecentes apreendidos, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no RHC n. 221.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses supracitadas, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, ao analisar a controvérsia, o acórdão recorrido se baseou também em fundamento constitucional (Tema 280/STF), atraindo o enunciado 126 de Súmula do STJ, já que o recurso extraordinário não foi manejado. Com efeito, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, no que concerne à alegada transgressão aos artigos 59, 60 e 68, todos do CP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, não obstante o recorrente tenha oposto embargos de declaração para provocar o exame da omissão relativa ao erro na dosimetria, competia-lhe indicar expressamente a violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem permaneceu silente sobre a tese suscitada. Com efeito, “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030